Tribunal: CARF
Processo: 13874.720103/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720103/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.217 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
DEMONSTRATIVOS.
POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA EM PARTE.
A apresentação de demonstrativo do Plano de Saúde, corroborados pelos
comprovantes de pagamento, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outro fato capaz de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e o pagamento do serviço
prestado, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a despesa com plano de saúde do próprio
contribuinte, seu dependente Andrés Arizaga Archilla e da ex-esposa Maria Gabriela A. Archilla.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720103/2013-85
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720103/2013-85

ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 21a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-66.043/2014, às e-fls. 66/73, que julgou
procedente em parte o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente das deduções indevidas com previdência privada, despesas médicas, com instrução e
com dependentes, em relação ao exercício 2011, conforme peça inaugural do feito, às fls. 43/51,
e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 45/49, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI no valor de R$ 2.299,12 por
falta de comprovação;
- Dedução Indevida de Dependente relativa a Andrés Arizaga Archilla no valor de
R$ 1.808,28, por não ter sido comprovado que o contribuinte detém sua guarda judicial. Foi
verificado, ainda, que o dependente é beneficiário de pensão alimentícia, condição que, em tese,
é incompatível com a relação de dependência;
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 2.830,84, pois
além da ausência de comprovação, não houve confirmação da dependência de Andrés Arizaga
Archilla;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 14.769,46, por falta de
comprovação.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo as deduções com
dependente, previdência privada e parte das deduções com despesas médicas, conforme
relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 77/78, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando pelo restabelecimento das despesas médicas com plano de saúde,
juntando documento em anexo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720103/2013-85

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, restou mantida pela decisão de piso parte da glosa com despesas
médicas e a despesa de instrução.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à glosa da despesa médica, especificamente com o Plano de Saúde. Portanto, a lide
encontra-se limitada à dedução da despesa com Plano de Saúde.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

DAS DESPESAS MÉDICA – PLANO DE SAÚDE

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720103/2013-85

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Na hipótese dos autos, resta em litígio a despesa médica referente ao “plano de
saúde”.
Ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a autoridade
julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a glosa, sob o argumento de que
O contribuinte trouxe aos autos a declaração da Sul América Companhia de Seguros
Saúde, fl. 06, que o indica como contratante do plano de saúde, mas não relaciona os
beneficiários deste.
Cabe registrar que no Termo de Intimação Fiscal, lavrado antes do lançamento, fl. 63, a
autoridade fiscal requereu especificamente a apresentação de comprovantes originais e
cópias de despesas médicas com planos de saúde com valores discriminados por
beneficiários (titular e dependente).
Assim, não há como aceitar a dedução do plano de saúde pretendida, pois não há como
saber se os valores pagos são referentes apenas ao contribuinte e seu filho Andres
Ariazaga Archilla ou se há outras pessoas incluídas no plano.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação em sede recursal
demonstrativo de pagamento com do plano de saúde com a lista de beneficiários.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento em parte, como
passaremos a demonstrar.
Especificamente em relação as provas carreadas aos autos junto ao recurso, tendo
em observância ao principio da verdade material, bem como do formalismo moderado, delas
tomo conhecimento e, a seguir, as analiso.
No presente caso, o contribuinte anexou ao processo, à e-fl. 84, o
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2010 da Sul América Companhia
de Seguro Saúde, emitido em nome próprio, especificando e discriminando os valores pagos por
beneficiários no decorrer do ano 2010, o qual obedece os requisitos da legislação acima
mencionada e, especialmente, rechaçando a motivação da autoridade lançadora e julgadora de
primeira instância.
Neste diapasão, deve ser restabelecida a despesa relativa ao Plano de Saúde do
próprio contribuinte, bem como do dependente Andres A. Archilla.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720103/2013-85

Em relação a Sra. Maria Gabriela A. Archilla, apesar de não constar no rol de
dependentes do autuado, há sentença judicial (ação de pensão alimentícia) onde ficou decidido
que caberia ao contribuinte o pagamento do Plano de Saúde da ex-cônjuge. Sendo assim, cabe
também reconhecer os valores referentes a Sra. Maria Gabriela.
Portanto, cabe restabelecer a dedução da despesa médica com o Plano de Saúde
no importe de R$ 11.479,68, correspondente a soma dos valores referentes ao contribuinte, seu
dependente Andres e sua ex-cônjuge Maria Gabriela (por determinação judicial).
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde do próprio
contribuinte, seu dependente Andrés Arizaga Archilla e da ex-esposa Maria Gabriela A. Archilla,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 104
DF CARF MF
Original